Tribunal: TJDFT
Processo: 0768371-52.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. CE SIMBLEFAROPLASTIA. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELA. LISTA DE ESPERA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE CLÍNICA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. Na hipótese, a autora está com 42 anos e foi incluída no sistema de regulação em 23/5/2023, com classificação de risco amarela para a realização de CE SIMBLEFAROPLASTIA. De acordo com o laudo médico, a autora não experimenta dor, tendo reportado ao médico “que a dor está melhor” (ID 56453829, pág. 3 e 56453831, pág. 18). O laudo também esclarece que a não realização da cirurgia é uma opção.
3. De acordo com a informação do Distrito Federal em 11/8/2023, “1.252 solicitações pendentes na fila de regulação do acesso às cirurgias de plástica ocular, sendo 125 com classificação de risco VERMELHO - prioridade zero; 422 com classificação AMARELO - prioridade 1; 556 com classificação VERDE - prioridade 2; e 149 com classificação AZUL - prioridade 3. Considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (AMARELO) inseridas no mês 09/2020” (ID 56453831 - pág. 6).
4. A autora vem sendo sistematicamente atendida pela Sistema Público de Saúde. Já se submeteu há diversos procedimentos cirúrgicos, entres esses, três reconstruções de cavidade e recentemente (30.3.2023) foi submetida a outra reconstrução de pálpebra. O que busca agora é o refazimento da cirurgia, conforme reconhece na petição inicial.
5. Esse cenário, induz duas conclusões, a primeira, de que não há a urgência alegada, a segunda, de que, no caso da autora, não houve inércia, omissão e ineficiência administrativa, que autorize a intervenção judicial.
6. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese.
7. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera. Entendimento sem sentido contrário importa em quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
8. Ainda que o aspecto de urgência seja inerente a todas as demandas de saúde, diante da busca pelo bem-estar do paciente, somente o risco eminente (emergência) autoriza a intervenção judicial.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade ora deferida.